Tribunal: TJDFT
Processo: 0722286-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722286-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CONDOMNIO DO EDIFICIO VIA IMPORT CENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. DEPÓSITO JUDICIAL. QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. As taxas de condomínio constituem obrigação de trato sucessivo e tanto as ordinárias quanto as extraordinárias, vencidas até a data da sentença ou de termo especificado por ela, podem ser incluídas na condenação que julga ação de cobrança ou equivalente, nos termos do art. 323 do CPC. 2. O pagamento parcial do valor devido, sem a inclusão das parcelas vencidas no curso da ação, não caracteriza a quitação do débito nem autoriza a redução pela metade dos honorários de sucumbência (art. 90, §4o do CPC). 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1.022, inciso II, e 90, §4o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional e, ainda, que a dívida cobrada foi integralmente paga. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Igualmente não merece transitar o apelo, no que tange à suposta violação ao artigo e 90, §4o, do Código de Processo Civil, pois não houve combate específico à conclusão do acórdão recorrido no sentido de que “entre a propositura da ação e o depósito judicial realizado, venceram-se outras despesas condominiais não quitadas pela apelante. Registre que, na inicial, o apelado incluiu o pedido de condenação às parcelas vincendas. 16. Logo, ao contrário do que afirma o apelante, não houve o pagamento integral do débito, de modo que é plenamente cabível a inclusão das parcelas vencidas no curso da ação, contabilizadas até a data do efetivo adimplemento total do débito” (ID 17784435 - Pág. 3). Com efeito, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Ainda nesse sentido, veja-se o AgRg no REsp 1683325/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/9/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do ESCRITÓRIO AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029